Tribunal: TJSP
Processo: 0002633-80.2018.8.26.0348
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCS IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESPRONUNCIA – NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE INEQUÍVOCA E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA QUE JUSTIFICAVAM A PRONÚNCIA DO ACUSADO PELO CRIME CONTRA A VIDA (AUTORIA (CPP, ART. 413), A CONSTITUIR-SE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCS IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESPRONUNCIA – NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE INEQUÍVOCA E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA QUE JUSTIFICAVAM A PRONÚNCIA DO ACUSADO PELO CRIME CONTRA A VIDA (AUTORIA (CPP, ART. 413), A CONSTITUIR-SE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA, CABENDO O EXAME DA QUESTÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILDIDADE DO AFATASMENTO DA QUALIFICADORA – TESE QUEDEVE SER SUBMETIDA AO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002633-80.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente ROBERTO
VIEIRA GOMES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002633-80.2018.8.26.0348 -Voto no 20848
2
Voto no 20848
Recurso Em Sentido Estrito no 0002633-80.2018.8.26.0348
Comarca: Mauá
Recorrente: Roberto Vieira Gomes
Recorrido: Ministério Público
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
ARTIGO 121, § 2o, INCS IV, DO
CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO
OU DESPRONUNCIA
NÃO AGIU COM ANIMUS
NECANDI
DESCABIMENTO
MATERIALIDADE
INEQUÍVOCA E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
QUE JUSTIFICAVAM A PRONÚNCIA DO ACUSADO
PELO CRIME CONTRA A VIDA (AUTORIA (CPP, ART.
413), A CONSTITUIR-SE EM MERO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE CERTEZA
SOBRE A AUTORIA, CABENDO O EXAME DA QUESTÃO
AO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILDIDADE
DO AFATASMENTO DA QUALIFICADORA
TESE
QUEDEVE SER SUBMETIDA AO JÚRI. SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
DESPROVIDO.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito contra a sentença
de fls. 525/529, prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marco Mattos
Sestini, mantida as fls. 552, que pronunciou Roberto Vieira Gomes,
pela prática do crime descrito no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código
Penal.
O recorrente busca a absolvição ou a impronuncia por
falta de provas. De modo alternativo, requer o afastamento das
qualificadoras (fls. 539/550).
Contrariado o recurso pelo Ministério Público (fls.
557/561), manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 569/571), os autos foram remetidos ao
Cartório para a regularização da autuação, bem como para a intimação
da defesa que quedou-se inerte não se manifestando sobre a oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002633-80.2018.8.26.0348 -Voto no 20848
3
ao julgamento virtual, vindo conclusos a esta Relatora 1o de dezembro
de 2020.
É o relatório.
É da inicial acusatória que, no dia 15 de janeiro de 2018,
por volta das 16h40, em local nela destacado, ROBERTO VIEIRA
GOMES, ora recorrente, previamente ajustado e auxiliado moral e
materialmente por MAX JULIO DA SILVA (partícipe) agindo com a
intenção de matar, por motivo torpe, valendo-se de recurso que
dificultou a defesa do ofendido, efetuou disparos de arma de fogo
contra Apolinário de Melo, causando-lhe os ferimentos descritos no
laudo de exame necroscópico (fls. 94/96) que foram a causa efetiva de
sua morte.
Segundo o apurado, nas circunstâncias mencionadas, o
denunciado MAX prestando auxilio material, conduzia a motocicleta
utilizada no crime e transportava ROBERTO na garupa até a residência
da vítima. Ao chegarem no local, ROBERTO avistou a vítima na
escada da residência, oportunidade em que desceu da motocicleta e
efetuou dois disparos de arma de fogo contra Apolinário, provocando-
lhe as lesões que foram a causa eficiente da sua morte.
Ato contínuo, retornou a garupa da moto e os agentes se
evadiram do local.
Em razão dos ferimentos causados pelos disparos de
arma de fogo, Apolinário veio a óbito (conforme laudo necroscópico de
fls. 94/96).
O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que o
denunciado atentou contra a vida da vítima em virtude de ela ter
cobrado da cunhada de ROBERTO, conhecida pelo vulgo “Pretinha”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002633-80.2018.8.26.0348 -Voto no 20848
4
uma dívida referente à locação e as despesas de um imóvel de
propriedade do ofendido.
O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a
defesa dos ofendidos, tendo os denunciados se valido de um ataque
surpresa, surpreendendo a vítima desarmada, quando carregava sacos
de areia na escada de sua residência, local estreito, sem condições de
esboçar qualquer tentativa de defesa.
A
materialidade
e indícios de autoria restaram
comprovados pelos boletins de ocorrência (fls. 9/10 e 12/13), pelo
laudo de local do fato (fls. 100/106), pelo laudo necroscópico (fls.
107/111) e, por fim, pela prova oral.
Roberto negou a prática do crime. Disse que trabalhou na
data dos fatos na Rua Raia, em uma obra. Atua como pintor. Sobre as
histórias de que “Pretinha” estaria devendo aluguel à vítima, ou que
esta teria abusado de sua filha, negou a ocorrência de tudo. Negou ter
moto e afirmou não saber o porquê está sendo acusado.
Max, corréu, não recorrente, também negou os fatos.
Disse que sequer sabe pilotar uma moto, tampouco é proprietário de
uma. Sobre a vítima, afirmou não a conhecer. Disse que na data dos
fatos trabalhou com o corréu Roberto até 16h30, saiu
momentaneamente para consertar uma trinca em outro lugar,
retornando às 18h30.
A testemunha protegida no 1 afirmou que conhecia a
vítima porque esta a teria criado desde infância e, na data dos fatos,
soube através de seu marido que a vítima havia sido baleada. Ao chegar
no local, se deparou com grande quantidade de policiais. Após, já no
hospital, afirmou que a vítima teria lhe dito que o réu Roberto teria sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002633-80.2018.8.26.0348 -Voto no 20848
5
o autor dos disparos. Todavia, quando questionada acerca da alta
gravidade de saúde da vítima no momento, inclusive estando
supostamente impossibilitada de falar por estar respirando com ajuda
de máquinas, não conseguiu se explicar.
De igual teor, o relato da testemunha no 2, que contou que
quando soube do caso, se dirigiu ao hospital e conversando com a
vítima, esta disse que o réu Roberto teria sido o autor dos disparos.
Contou que Roberto é cunhado de “Pretinha”, que por sua vez era
locatária da vítima. Após a vítima ter cobrado aluguel atrasado,
Roberto teria disparado contra a vítima.
A testemunha protegida no 3 afirmou que soube através
de terceiros (sogra de Roberto) que a vítima teria abusado sexualmente
de sua neta. No mais, não presenciou os fatos, atendo-se à informação
oriunda de terceiro.
A testemunha protegida no 6 viu os fatos e disse que dois
homens montados em uma moto, ambos com capacetes, se
aproximaram e dispararam contra a vítima. Não viu quem realizou os
disparos, se era o piloto ou a pessoa que estava na garoupa. Disse que
foi socorrer a vítima, que teria lhe dito o nome da pessoa que teria
realizado o disparo, porém, em razão do tempo acabou esquecendo.
Mas confirmou que informou referido nome à polícia na época,
constando no Boletim de Ocorrência. Soube, após, que o motivo do
atentado seria uma dívida de aluguel envolvendo “Pretinha”, quem
conhece de vista.
Carlos Amado informou que considera Roberto seu
chefe, já que foi ele o responsável por sua contratação na empresa em
que trabalha. Disse que Roberto e Max trabalham juntos na obra, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002633-80.2018.8.26.0348 -Voto no 20848
6
segunda à sexta, até 17h00. Porém, indagada se lembrada do dia dos
fatos especificamente, negou. Acredita que estavam trabalhando na
obra da “RAIA” em janeiro de 2018.
André Luiz disse que também trabalhava com os réus na
época dos fatos. Se lembra que iniciaram uma obra em novembro de
2017, que se findou em março de 2018. Roberto era o responsável pela
obra e comparecia todos os dias. Max ajudava com a pintura. Afirmou
que todos os dias, sem exceção, ambos os réus lhe davam carona para
casa, não sendo diferente na data dos fatos.
Os investigadores de polícia, Daniel e Robson, disseram
que a investigação foi difícil já que no local dos fatos impera a lei do
silêncio. Todavia, algumas testemunhas protegidas teriam lhe relatado
que Roberto teria matado a vítima. Disseram que não foi possível
concluir de forma definitiva a motivação, já que duas versões
preponderaram: dívida de aluguel de “Pretinha”, parente de Roberto, à
vítima, que cobrava; ou a vingança de suposto abuso sexual praticado
pela vítima contra parente de Roberto. Max, por sua vez, seria sempre a
pessoa que auxiliava Roberto em todas as suas atividades. Contaram
que receberam informação de pessoas na comunidade de que Roberto
é matador profissional enquanto Max é seu assistente. Assim, na data
dos fatos seria Max que estaria pilotando a motocicleta.
Essa, em substância, a prova oral colhida, e diante dela,
se afigura de rigor a pronúncia, até porque, nesta fase processual,
conhecida como judicium accusationis, vige o princípio in dubio pro
societate.
E outras palavras, “como juízo de admissibilidade, não é
necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002633-80.2018.8.26.0348 -Voto no 20848
7
exige para uma condenação. Daí que não vige o princípio do in dubio
pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas
propiciadas pela prova” (Júlio Mirabete, Código de Processo Penal
Interpretado, São Paulo, ed. Atlas, 3a ed., pág. 481).
O primeiro requisito para a pronúncia é que o juiz se
convença da existência do crime
e disso aqui não há dúvida. O
segundo requisito é o da existência de indícios suficientes da autoria do
crime, ou probabilidade de o acusado ser o autor (CPP, art. 413).
Nesta etapa, diante do contexto dos fatos, não é possível
concluir, de forma irrefutável, que não há indícios suficientes de
autoria tampouco que o recorrente não tinha animus mecandi no
cometimento do crime.
Neste diapasão, incabível a despronuncia.
Inviável, também, o afastamento da qualificadora,
recurso que dificultou a defesa da vítima manifestamente improcedente
e, segundo a construção ,jurisprudencial, “as qualificadoras só podem
ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se
absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena
de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença”
(HC 133.324/RJ, rel. Min. Gilson Dipp, DJe 18.10.2010).
De modo que, o conjunto probatório dos autos é bastante
para a pronúncia, exatamente como decidido pelo juiz a quo,
reservando-se para o conselho de sentença o exame da existência ou
não
do animus necandi, e assim também, da análise de eventual
reconhecimento de legitima defesa ou ainda o afastamento da
qualificadora.
Correta, destarte, a sentença de pronúncia, que fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002633-80.2018.8.26.0348 -Voto no 20848
8
mantida.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso em
sentido estrito.
IVANA DAVID
Relatora